Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715255-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD RECORRIDO: RESTAURANTE PICANHAS DO SUL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Aplica-se à prescrição intercorrente a suspensão de 12/06/2020 a 30/10/2020 prevista no artigo 3o da Lei 14.010/2020. II. Verificados os parâmetros do artigo 921, inciso III e §§ 1o, 4o e 5o, do Código Processual Civil, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, cujo prazo coincide com o prazo da prescrição da pretensão, que se consuma no curso do cumprimento de sentença. III. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 921, inciso III, §4o, do Código de Processo Civil, entendendo que acórdão combatido deve ser reformado para afastar a prescrição intercorrente e dar prosseguimento ao feito. Defende que a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, o que não ocorreu. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudência. Diz, ainda, que “o processo estava suspenso por UM ANO por força do art. 921 do CPC, em 14 de março de 2018 (ID 32320965), permaneceu paralisado até a data de 17 de março de 2022, que somado à suspensão de prazos no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, conforme o art. 3o da Lei no. 14.010/2020, a prescrição intercorrente não atingiu a pretensão do Recorrente”. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela condenação da parte recorrente em honorários de sucumbência recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 921, inciso III, §4o, do CPC, bem como ao dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.503.535/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de condenação da parte recorrente em honorários de sucumbência recursal, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028